Tribunal: TJDFT
Processo: 0721005-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. TRANSPLANTE RENAL. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO PREVISTO EM ROL DA ANS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196 da Constituição Federal – CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas.
2. O réu é associação de saúde em regime de autogestão, o que apenas afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Súmula 608 do STJ), mas não os princípios da Nova Teoria Contratual (boa-fé objetiva, equilíbrio econômico e função social).
3. O Decreto 27.231/2006, que aprovou o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF SAÚDE, faz referência expressa, em seu artigo 19, aos procedimentos cobertos pelo plano de saúde, conforme disciplina normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS). O artigo 20 do decreto dispõe que: “é assegurada a cobertura hospitalar de transplantes de rim e córnea, bem como as despesas com seus procedimentos vinculados, sem prejuízo da legislação específica que normatiza estes procedimentos”.
4. O autor é usuário do plano de saúde ofertado pelo réu na modalidade ambulatorial e hospitalar com obstétrica desde 17/6/2021. O relatório médico informa que o paciente sofre de insuficiência renal crônica e está em hemodiálise diária. Atesta que está apto à realização de transplante renal com doador vivo, pai. Afirma que a terapia renal substitutiva melhora a sobrevida, qualidade de vida e reduz o risco de internações hospitalares.
5. O procedimento cirúrgico de transplante renal negado está expressamente previsto no rol de procedimentos mínimos da ANS. Portanto, descabe discorrer sobre a natureza do rol – se taxativo ou exemplificativo. Previsto o procedimento indicado, é obrigatória a cobertura.
6. A necessidade de submissão do autor ao transplante renal, bem como a previsão do procedimento cirúrgico no rol de procedimentos de caráter obrigatório a ser garantido pelos planos de saúde são suficientes para caracterizar a abusividade na negativa do tratamento.
7. Como regra, o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, observados o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC).
8. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". No mesmo sentido, o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça – STJ estabelece que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
9. No caso, a fixação dos honorários advocatícios não se enquadra na exceção prevista no art. 85, § 8o, do CPC ou no Tema 1.076 do STJ. O processo trata da cobertura de transplante renal ao autor. O valor da causa foi fixado em R$ 118.713,20, conforme custo estimado do procedimento. O juízo arbitrou os honorários sucumbenciais “em 10% sobre o valor da causa, conforme disposto no art. 85, § 2o e 3o, do CPC”.
10. O juízo seguiu o critério legal aplicável (art. 85, § 2o, do CPC). A quantia de R$ 11.871,32 não é desproporcional ou excessiva, já que baseada no valor e importância da causa e adequada para remunerar o trabalho desenvolvido no processo pelo advogado.
11. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.